Tribunal: TJDFT
Processo: 0709383-94.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AFASTADA. VÍCIOS ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. INTENÇÃO DE PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. O art. 1.025 do CPC prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
4. Para que se configure a hipótese de litigância temerária, a má-fé não se presume, pelo contrário, reclama a produção de prova suficiente, que permita a verificação da existência do elemento subjetivo (dolo) na conduta da parte que importe prejuízo processual ao seu ex adverso. 4.1. Sem demonstração de prática dolosa, nem da imposição de prejuízo à embargada, inviável imputar ao apelante embargante a prática de litigância de má-fé. Em seu proceder não há o que possa notadamente evidenciar quebra ao postulado da boa-fé. 4.2. Não evidenciada a ocorrência de quaisquer das hipóteses tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil, afasta-se a possibilidade de responsabilizar o embargante réu por abuso de direito processual configurador de litigância de má-fé.
5. Preliminar de não conhecimento afastada. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.